Tribunal: TJES
Processo: 5003975-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003975-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAKESON SANTOS DE SANT ANA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita quando a parte, devidamente intimada a comprovar a insuficiência de recursos, permanece inerte, especialmente diante de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa, cabendo ao magistrado o poder-dever de exigir a comprovação da real necessidade quando houver elementos nos autos que coloquem em dúvida a condição de necessitado.

4)
A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta a parte do cumprimento dos deveres processuais, como o de cooperar com o juízo e atender às determinações judiciais para a apresentação de provas que subsidiem as alegações.

5)
A inércia do recorrente em apresentar a documentação solicitada para aferir a condição financeira impede a concessão do benefício, que se destina exclusivamente àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

6)
O elevado valor da causa (R$ 546.000,00) e o contexto de litigância seriada são indícios que justificam a cautela na análise do pedido de gratuidade, alinhando-se à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a coibição da litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência de recursos da pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, o que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

2. A inércia da parte em cumprir a determinação judicial para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica legitima o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. O poder-dever do juiz de analisar a real necessidade para a concessão da gratuidade de justiça constitui mecanismo para assegurar que o benefício não seja desvirtuado de sua finalidade.

4. A identificação de indícios de litigância predatória, conforme a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, reforça a necessidade de exame criterioso do pedido de justiça gratuita, incluindo a exigência de comprovação da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99 (§ 3º e § 4º) e 932 (inciso IV). Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, arts. 1º, 2º, 3º, 4º e Anexos A e B.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 568 do STJ. TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855. STJ, REsp nº 1115300/PR. STJ, AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.630.426/RJ. STJ, EDcl no REsp 1803554/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O recorrente interpôs agravo interno, argumentando o equívoco na decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Através do despacho de Id. 12773531, o agravante fora intimado a ‘
apresentar a última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 12 meses, eventual cadastro no Bolsa Família, solicitação de Seguro-Defeso do Pescador Artesanal e demais documentos que julgar necessários à comprovação da condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido’.

Todavia,

o
recorrente deix
ou
de produzir prova mínima da alegada hipossuficiência econômica
.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático
, motivo pelo qual decido na forma do inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, aplicada por analogia.

Com vistas a imprimir efetividade ao devido processo legal e garantir a ampla defesa e o contraditório, a Constituição Federal de 1988 definiu, no inciso LXXIV do artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Como cediço, e em regra, será concedido o benefício mediante simples declaração do necessitado de impossibilidade de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família (§ 3º do art. 99 do CPC).

Ocorre que, não obstante essa
presunção relativa
, a iterativa jurisprudência desta Corte destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1)
Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR).
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
.
[...] Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 18/11/2010)

Diante desse quadro, o entendimento pacificado do STJ salienta que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros. Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.630.426/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Impende ressaltar que a orientação jurisprudencial da Corte de Cidadania reputa inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais, tal como procedido na hipótese (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020).

No caso, apesar de devidamente intimado a fazer prova da condição econômica alegada, o recorrente quedou-se inerte, motivo pelo qual se reputa não demontrado o estado de miserabilidade.

Nesse contexto, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária – destinado aos reconhecidamente pobres.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se as partes desta decisão. Publique-se na íntegra”.

Segundo se depreende, a decisão monocrática se assenta, essencialmente, na inércia do recorrente que, embora intimado, deixou de demonstrar a condição econômica alegada.

A esse respeito, sublinhe-se que o núcleo da controvérsia, embora tangencie o direito fundamental à assistência judiciária gratuita, transcende seus limites para se situar no campo dos
deveres processuais e da cooperação
.

A garantia constitucional de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF) e a correlata gratuidade aos necessitados (inciso LXXIV do art. 5º da CF) não podem ser interpretadas como salvo-conduto ao descumprimento de ordens judiciais ou para a inobservância das regras que estruturam o devido processo legal.

Não obstante a presunção
relativa
de veracidade da declaração, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício.

No caso em tela, o elevado valor atribuído à causa (R$ 546.000,00), somado à natureza da demanda, que se insere em um contexto de litigância seriada, constitui elemento suficiente para justificar a prudente cautela adotada ao exigir a comprovação documental da hipossuficiência, em plena conformidade com a
Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que orienta o Poder Judiciário a coibir a litigância predatória,
in verbis
:

Art. 1º
Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva
, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.

Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.

Art. 4º Com vistas à detecção de indícios de litigância abusiva, recomenda-se aos tribunais, especialmente por meio de seus Centros de Inteligência e Núcleos de Monitoramento do Perfil de Demandas, que adotem, entre outras, as medidas previstas no Anexo C desta Recomendação.

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

1)
requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2)
pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação;

5) submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros;

7)
distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
;

16)
atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

[...]

4)
notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça
, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício;

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões